Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-31.2022.8.11.0091
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR – RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000079-31.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA PANUCCI ROSA - CPF: 899.835.991-04 (RECORRENTE), GABRIEL PANUCCI ROSA - CPF: 034.898.431-69 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO ROSA - CPF: 538.030.431-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR – RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da sentença prolatada nos autos (id. 155383279), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada
a pagar a importância de
R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), a
título de danos morais,
valor devido a cada uma das partes, incidindo

juros
de 1% desde
a citação
, isso até a data da sentença, a partir da qual,
englobando a correção
, passaria a incidir a taxa SELIC.

Condenou ainda, a restituir, em
sua forma simples,
o valor de
R$888,78 (oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)
a
Luciana Panucci Rosa
;

englobando juros e correção desde a citação (ou apresentação da contestação, o que se deu primeiro
).

Em argumento recursal, os recorrentes alegam que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido e não atende a função sancionatória da medida, com isso pleiteiam a sua majoração.

Requerem ainda que o
s danos materiais sejam corrigidos desde a data do efetivo prejuízo (13/01/2022), com a incidência do INPC como correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Ao final, requerem a reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 155383287), a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o
s reclamantes adquiriram passagens aéreas da reclamada, para o dia 13/01/2022, com o embarque em Alta Floresta às 13h50m e destino a Recife, sendo programado o retorno para o dia 20/01/2022.

Narram que, após se deslocarem de Nova Monte Verde-MT à Alta Floresta - MT (cerca de 160km), no guichê de embarque, foram surpreendidos com a informação de que ambos os voos haviam sido cancelados unilateralmente (id. 155383263).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$1.212,00 (
mil, duzentos e doze reais)
, a título de
danos morais,
devido a cada uma das partes, corrigido com
juros
de 1% desde
a citação
, isso até a data da sentença, a partir da qual,
englobando a correção
, passaria a incidir a taxa SELIC.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrentes

do cancelamento do voo contratado e da ausência de assistência pela reclamada.

No que tange aos danos materiais, entendo que restou demonstrado nos autos, pois os reclamantes não realizaram a viagem, sendo obrigados a pedir cancelamento da reserva do hotel (id. 155383261).

De outro lado
, como o dever de indenizar é incontroverso, passo a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$1.212 (mil, duzentos e doze reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado
para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o
SELIC
, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Referente à incidência de juros e correção dos
danos materiais,
deverá ser
atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Quanto aos danos morais, a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento e, os juros de mora desde a citação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais,
e alterar o índice de correção para ser aplicado o INPC, mantida no mais a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023